Tribunal: TJPA
Processo: 0000952-74.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000952-74.2012.8.14.0201

APELANTE: RISANNE SOCORRO DE CARVALHO PALHETA, MARIA JOSE GONCALVES RUFFEIL, BENEDITO MARCOS RIBEIRO, NATALINA DO SOCORRO NASCIMENTO KIKUCHI

APELADO: IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº 0000952-74.2012.8.14.0201

APELANTES: MARIA JOSÉ GONÇALVES RUFFEIL, NATALINA DO SOCORRO NASCIMENTO KIKUCHI, BENEDITO MARCOS RIBEIRO E RISANNE DO SOCORRO DE CARVALHO PALHETA

APELADA: IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
CONTRA DECISÃO PROLATADA EM
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS AUTORES/RECORRENTES QUE JUSTIFIQUE A NULIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/73. CONCESSÃO DO INTERDITO NÃO SE DISCUTE DOMÍNIO. AÇÃO DE CUNHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADA A POSSE DOS REQUERENTES. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É
cediço que o interdito proibitório constitui ação tipicamente de cunho possessório e visa impedir que se concretize uma ameaça à posse, trata-se de ação mandamental assegurada ao possuidor que tem justo receio de ser molestado na sua posse, para que o juiz lhe assegure da turbação ou esbulho iminente, conforme reza o artigo 932 do CPC/73.

Em detida análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pelos autores/recorrentes, em momento algum evidenciaram a posse dos apelantes sobre o terreno em questão.

Diante da ausência de provas da posse dos requerentes, é evidente a falta justificativa dos Apelantes para figurar na Ação de Interdito Proibitório supramencionada como terceiros interessados, deste modo, a sentença objeto da exordial, não padece de qualquer nulidade.

Noutra ponta, quanto a alegação de
que o valor arbitrado pelo juízo referente aos honorários sucumbenciais se mostrou exacerbado face a atuação mínima da Defensoria Pública, verifica-se que conforme preceitua o art. 20, § 4º do CPC/73 nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária será fixada mediante apreciação equitativa do magistrado.

No juízo de equidade, o magistrado deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas no art. 20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c', podendo adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo.

Nesta senda, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo primevo encontra amparo nos ditames legais mencionados acima, impondo-se a sua manutenção.

Quanto à alegação da apelada quanto a necessidade da condenação dos apelantes em litigância de má-fé, analisando detidamente a matéria, verifica-se a desnecessidade de tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do litigante.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSÉ GONÇALVES RUFFEIL E OUTROS
tendo como ora apelada
IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 26 de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0000952-74.2012.8.14.0201

APELANTES: MARIA JOSÉ GONÇALVES RUFFEIL, NATALINA DO SOCORRO NASCIMENTO KIKUCHI, BENEDITO MARCOS RIBEIRO E RISANNE DO SOCORRO DE CARVALHO PALHETA

APELADA: IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA JOSÉ GONÇALVES RUFFEIL E OUTROS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci/Belém que, nos autos de
AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
julgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo como apelada
IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO.

Os autores/apelantes ingressaram com a ação mencionada, alegando a nulidade da sentença proferida na Ação de Imissão de Posse, processo n° 001.2003.1.053122-0, em razão de suposta ausência de citação dos supostos turbadores ou esbulhadores.

Sustentou que, quando do ajuizamento da ação possessória proposta pela Ré, visando impedir a iminente turbação ou esbulho de áreas ditas condominiais, a transmissão da posse dos lotes aos autores já teria ocorrido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID. 7758242 e 7758243), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

Ante o exposto, extinguindo a fase cognitiva do processo com fundamento no inciso | do art.269 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Em vista da sucumbência, condeno os autores a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000.00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, par. 4° do CPC.

Inconformados, os autores
MARIA JOSÉ GONÇALVES RUFFEIL E OUTROS
interpuseram recurso de Apelação (ID. 7758244). Alegam a necessidade de reforma da sentença que não reconheceu a nulidade da sentença proferida na Ação de Imissão de Posse, processo n° 001.2003.1.053122-0, em razão ausência de citação dos supostos turbadores/esbulhadores, ora apelantes.

Sustentam ainda, que o valor arbitrado pelo juízo quanto aos honorários sucumbenciais se mostrou exacerbado face a atuação mínima da Defensoria Pública, devendo ser reduzido.

Em sede de contrarrazões (ID. 7758251), a apelada refuta os argumentos apresentados pelos recorrentes pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo juízo primevo, e, no mais, requer a condenação dos Apelantes a multas por litigância de má-fe.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a ação discutida nos presentes autos, trata-se de Ação de
Querela Nulitatis Insanabillis
contra sentença proferida na Ação de Imissão de Posse, processo n° 001.2003.1.053122-0, em razão de suposta ausência de citação dos supostos turbadores ou esbulhadores.

Oportuno destacar que naqueles autos (Ação de imissão na posse), a apelada, enquanto autora, propôs a ação em face do Condomínio Residencial Itapuã, no ano de 2003, alegando ser possuidora do imóvel tipo casa, n° 47, Q-A, localizado no referido condomínio, sendo que, no dia 08 de outubro do mesmo ano, o Síndico, alegando decisão de Assembleia Extraordinária de Condôminos, decidiu vender uma área destinada a uma praça, através de loteamento.

Diante disso, fundamentando o pleito no art. 932 do CPC/73, pugnou pela expedição de mandado proibitório, para segurar-lhe da turbação e iminente esbulho.

A Sentença daqueles autos julgou procedente o pleito da autora, determinando a expedição de mandado proibitório ao réu, a fim de que se abastece de turbar ou esbulhar a área comum ao Condomínio Residencial Itapuã, bem como aliená-la sem o devido consenso dos condôminos, fixando multa diária de 01 (um) salário-mínimo para o caso de descumprimento da decisão. Tal
decisum
foi confirmado por este Tribunal pela, à época, 1ª Câmara Cível Isolada, conforme ID. 7758206.

Neste sentido, foi ajuizada a presente ação.

É
cediço que o interdito proibitório constitui ação tipicamente de cunho possessório e visa impedir que se concretize uma ameaça à posse, trata-se de ação mandamental assegurada ao possuidor que tem justo receio de ser molestado na sua posse, para que o juiz lhe assegure da turbação ou esbulho eminente, conforme reza o artigo 932 do CPC/73:

Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de Nelson Nery Júnior ao comentar referida norma:

"
O interdito proibitório
aqui previsto tem caráter inibitório, como no caso da ação prevista no CPC. Aqui
visa-se proteger especificamente o direito de posse
quando ainda não tenha sido efetivada a turbação ou esbulho, mas houver justo receio de que venha ocorrer. Há requisitos que devem ser comprovados para que seja concedido o mandado proibitório: a) receio; b) que este receio seja justo; c) que, além de justo, possivelmente provoque moléstias; d) que haja iminência de ação injusta do réu. (NERY JUNIOR. Nelson. ANDRADE NERY. Rosa Maria - Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 14 ed. Rev. Ampl. E atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.2014. P. 1.457) (Grifei)

Em detida análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pelos autores/recorrentes, em momento algum evidenciaram a posse dos apelantes sobre o terreno em questão.

Cumpre destacar que cabe ao autor da ação comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 333, I, do CPC/73 c/c art. 927, I, do CPC/73,
in verbis:

Art. 333.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

[...]

Art. 927.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

De modo que cabia aos autores comprovar a sua posse à época da ação de Interditos Proibitórios, uma vez que a citada ação versa unicamente quanto a assegurar o direito da posse de quem a detém.

Acrescento que, em análise aos autos do Interdito Proibitório verifica-se que no loteamento do condomínio consta que os terrenos da quadra “A” têm 47 lotes enquanto que os terrenos da quadra “E” possuem 48 lotes, de modo que os documentos apresentados pelos autores dizem respeito a seu domínio sobre os seguintes terrenos, na quadra “A” os lotes de nº 50 e 51, e na quadra “E” os lotes de nº 48, 49, 50 e 51.

De modo que, com exceção do imóvel localizado na quadra “E” lote 48, os demais documentos apresentados pelos autores acusam o domínio de terrenos que sequer existem na constituição do condomínio, o que se mostra suspeito. Além de que, a totalidade dos documentos - sem exceção - demonstra apenas o DOMÍNIO dos terrenos, e como esclarecido ao norte, a Ação de Interdito Proibitório a qual os autores buscam a anulação da sentença, visa-se proteger especificamente o direito de POSSE.

Nesta senda, face a ausência de comprovação de posse dos recorrentes e tendo em vista que a Ação de Interdito Proibitório tem como objetivo apenas assegurar o direito de posse quando ainda não tenha sido efetivada a turbação ou esbulho, mas houver justo receio de que venha ocorrer, colaciono jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO REQUISITOS DO
ART. 932 DO CPC/73 PREENCHIDOS CONCESSÃO DO INTERDITO NÃO SE DISCUTE DOMÍNIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Concede-se o interdito proibitório quando preenchidos os requisitos da posse e do justo receio de ser molestado na posse, em conformidade com o art. 932 do CPC/73.
(TJMS. Apelação n. 0800301-05.2014.8.12.0036, Inocência, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 18/10/2016, p: 20/10/2016)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS – ART. 932, DO CPC/73 – AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO – POSSE ANTERIOR – CONCESSÃO DO INTERDITO - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 932 CPC/73, os requisitos necessários para a concessão do mandado proibitório são: a) receio; b) que este receio seja justo; c) que, além de justo, possivelmente provoque prejuízo; d) que haja iminência de ação injusta do réu.
(TJ-MS - AC: 00097682020128120001 MS 0009768-20.2012.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2018)

APELAÇÃO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 932 CPC/73. EXERCÍCIO DA POSSE D AAUTORA. RECONHECIDO. ISENÇÃO DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA. Legitimidade ativa: No momento do ajuizamento da ação e perpetração dos atos de turbação pela apelante, a autora era possuidora e proprietária do imóvel.Mérito:
O interdito proibitório constitui ação tipicamente de cunho possessório e visa impedir que se concretize uma ameaça à posse.
[..] (TJ-RS - REEX: 70064890338 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 26/10/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2016)

(Grifei)

Ressalto, que da análise perfunctória dos autos da Ação de Interdito Proibitório verifica-se da cronologia dos autos a POSSIBILIDADE de haver turbadores a época da mencionada ação, uma vez que a ata de assembleia que autorizou a venda dos terrenos foi lavrada em 19/09/2003 e a Ação supra fora distribuída em 31/10/2003.

Nesta linha, naqueles autos consta RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 033/06 - DIFAU (id. 41744879 - Pág. 9) o qual informou que “No decorrer da fiscalização pôde ser observado que o desmatamento em questão foi feito há muito tempo, uma vez que
já existem casas prontas com pessoas residindo no local
e a vegetação da área já está totalmente suprimida, restando apenas uma pequena área com gramíneas.
Foi observado também a existência de vários lotes demarcados com piquetes no local, porém não foi possível identificar os responsáveis
”. (Grifei)

Diante disso, verifica-se que havia, à época da ação,
INDÍCIOS
de que pessoas estariam ocupando a área em questão, no entanto, em que pese os documentos apresentados nos autos demonstrarem a aquisição do DOMÍNIO de terrenos no condomínio, dentro do período de 04/10/2003 a 14/04/2004, anterior à data da sentença proferida naqueles autos,
não consta nos autos provas suficientes para afirmar que os autores detinham a
POSSE
do terreno a época da ação de interdito.

Ante o exposto, face a ausência de provas da posse dos requerentes, é evidente a falta justificativa dos Apelantes para figurar na Ação de Interdito Proibitório supramencionada como terceiros interessados, deste modo, a sentença objeto da exordial, não padece de qualquer nulidade.

Noutra ponta, quanto a alegação de
que o valor arbitrado pelo juízo referente aos honorários sucumbenciais se mostrou exacerbado face a atuação mínima da Defensoria Pública, cumpre destacar o art. 20, § 4º do CPC/73:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Diante disso, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária será fixada mediante apreciação equitativa do magistrado.

No juízo de equidade, o magistrado deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas no art. 20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c', podendo adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo.

Nesta senda, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo primevo encontra amparo nos ditames legais mencionados acima, impondo-se a sua manutenção.

Quanto à alegação da apelada quanto a necessidade da condenação dos apelantes em litigância de má-fé, analisando detidamente a matéria, verifica-se a desnecessidade de tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do litigante.

Vejamos a Jurisprudência Pátria a respeito:

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. Para a caracterização da litigância de má-fé a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o legítimo direito de ação, ampla defesa e contraditório, constitucionalmente previstos. Recurso ordinário dos reclamados parcialmente provido.

(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 16/03/2021) (Grifei)

Deste modo, não restou caracterizada a litigância de má-fé.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção da sentença vergastada
in totum.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 26

de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2023